Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733428-82.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO CETELEM S.A. APELADO: ASSISLENO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator